Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708888-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA COLEN, MARIA DO CARMO RODRIGUES MATEUS, MARIA DO CARMO ROCHA, MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ, MARIA DO CARMO SIQUEIRA NUNES, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 71481682 e de ID 71481688, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA COLEN e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). O STJ (ID 76500719) julgou prejudicada a análise do primeiro apelo e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.255 do ementário da repercussão geral. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019